Tribunal: TJMT
Processo: 1024007-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024007-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), M.T.MULLER LAVAGEM EM VEICULOS - CNPJ: 29.959.645/0001-38 (AGRAVANTE), MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 207.713.121-72 (AGRAVANTE), LUIS MASSATO MAKIYAMA - CPF: 166.576.418-00 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024007-90.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

M.T.MULLER LAVAGEM EM VEICULOS e OUTRA

AGRAVADO:

LUIS MASSATO MAKIYAMA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO
–
QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

A
usentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante eventual
dilação
probatória, preservado o contraditório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024007-90.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

M.T.MULLER LAVAGEM EM VEICULOS e OUTRA

AGRAVADO:

LUIS MASSATO MAKIYAMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M.T.MULLER LAVAGEM EM VEICULOS e OUTRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Cautelar n. 1039854-09.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
LUIS MASSATO MAKIYAMA
, que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo VW/UP MOVE, de placa BCP7I83, ano 2018, modelo 2019, sob o Renavam de no 01172599448 e Chassi no BWAH4124KT518382, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Os agravantes alegam que após adquirir o referido veículo, a M.T MULLER buscou a tradição do bem (entrega das chaves), no entanto, o Agravado simplesmente quedou-se inerte, isto é, não entregou a chave, ou seja, não entregou a posse do bem.

Ressalta que
”no dia 14/11/2022, fez exatamente 160 (cento e sessenta dias) ou 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias desde que a Agravante adquiriu o veículo e ainda continua sem a posse do mesmo”
(sic).

Afirma que “
diante da inércia proposital do Agravado, não houve outra opção a Agravante, senão a propositura da Ação De Busca e Apreensão De Veículo C/C Indenização Por Danos Morais e Pedido De Tutela De Urgência Cautelar, como forma de recuperar seu bem
” (sic).

Aduz que “
é imprescindível para resguardar o bem de propriedade da Agravante a concessão da tutela em sede recursal, pois se assim não for, o Agravado poderá se desfazer do bem
” (sic).

Entende que “
se demonstrado os requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência cautelar pretendida, leia-se fumus boni iuris e periculum in mora, a concessão da cautelar de busca e apreensão é medida que se impõe
” (sic).

Diz que “
tanto o Agravante quanto o Agravado pactuaram negócio envolvendo o Imóvel descrito no Id. 103007309 (4.1 – Contrato Intenção Compra e Venda), contudo, todavia, entretanto, não há correlação alguma com a venda do veículo em litigio
” (sic).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo acima identificado, nomeando-o como depositário do bem e determinar o bloqueio do veículo pelo sistema RENAJUD até a resolução do feito.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 29/11/2022, conforme Id 151978665.

Contrarrazões ofertada no Id 156526199, pelo desprovimento.

Preparo recolhido no Id. 151443660.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, c
inge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada, em que se pretendia a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo VW/UP MOVE, de placa BCP7I83, ano 2018, modelo 2019, sob o Renavam de no 01172599448 e Chassi no BWAH4124KT518382.

Ao proferir a decisão recorrida, o douto Magistrado de primeiro grau, na parte que interessa, registrou,
in verbis
:

“(...) Dessa forma, analisando o pedido formulado em sede de tutela de urgência, com base nos documentos constantes dos autos e em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito, tendo em vista que se trata de matéria sujeita a maior dilação probatória, visto que a celeuma cinge em torno do contrato de compra e venda de imóvel envolvendo o veículo em discussão nos autos, fato que reclama a observância do contraditório e a ampla defesa.

Ademais há somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto êxito na demanda e, além disso, dos documentos acostados aos autos pelo requerido é possível verificar que firmaram contrato de compra e venda de imóvel, com aditivo envolvendo o automóvel.

Assim, não vislumbro verificado o requisito legal de relevância da fundamentação que implique na concessão da medida liminar.

Da mesma forma, ressalto que a decisão possui caráter precário, consequentemente, deverá ser julgada em definitivo após análise minuciosa do caso.

Saliento, por fim, que a decisão é realizada em cognição sumária, ou seja, em uma análise unilateral e superficial dos fatos e provas, sendo por tal razão provisória, passível de mudança diante de novos elementos fáticos e probatórios e requerimento das partes.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora (...).” (Id. 151430699)

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois, ao menos em sede de cognição não exauriente, tenho que não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

A controvérsia gira em torno de negócio jurídico envolvendo um veículo, todavia conforme bem pontuado pelo magistrado a quo há questões a serem aclaradas no caso, sobretudo pelo fato de terem as partes firmado contrato de compra e venda de imóvel, com aditivo envolvendo o automóvel (Id. 151442651 – Pág. 97).

Assim a presente situação exige melhor exame para que seja autorizada a busca e apreensão do bem, sobretudo porque em demandas como esta, é nítida a necessidade de dilação probatória e o exercício do contraditório pela parte demandada.

Guardadas as devidas proporções,
extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça entendimento similar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO – DECRETO LEI N. 911/69 – CONSTATADO PAGAMENTO DE APENAS UMA PARCELA
– PRUGAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRADA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE –
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRA – MORA COMPROVAD
A – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada constituição do devedor em mora, nos termos do que estabelece a regra do artigo 2o, § 2.o do Decreto 911/69, é de rigor consolidar o bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário, se não houve pagamento integral do débito.

Decidiu o STJ (REsp 1.622.555-MG) que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia aos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.

Inexistindo elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos.”
(N.U 1019449-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PODER DE CAUTELA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Não há como deixar de considerar que, no caso de bem móvel, a transferência da propriedade se dá pela simples tradição, o que impede a busca e apreensão, ainda mais quando a agravante não tenha esclarecido, minimamente, a razão pela qual o veículo está em posse de terceiro. III - Estando a ação em fase inicial e ainda pendente de contraditório a respeito da relação jurídica existente entre as partes, é prudente aguardar a instrução probatória, na origem, a fim de evitar que danos irremediáveis sejam causados ao agravado.”
(TJ-MT 10127376920228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
– CONTRATO DE TRANSPORTE E GUARDA DE BEM MÓVEL –
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Ausentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante eventual dilação probatória, preservado o contraditório.”
(TJ-MT 10121290820218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023